Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739714-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA, THIAGO MALAQUIAS TOMAZ AGRAVADO: ANA LUIZA VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO MALAQUIAS TOMAZ e INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0711512-09.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a agravada se inscreveu em curso e pagou integralmente o preço. Contudo, as aulas foram suspensas em razão da pandemia e os agravantes oferecerem gratuitamente plataforma de ensino à distância, o que não foi aceito pela agravada. Requerida a devolução integral do montante pago, não foi possível realizar a devolução no prazo acordado. Assim, a agravada efetivou reclamação do sítio eletrônico “Reclame Aqui” e pediu seu dinheiro de volta, ofendendo o segundo agravante IFB com insultos e mentiras levianas, denegrindo, assim, a imagem da empresa nas mídias sociais. Ressalva que recebeu uma avaliação “não recomendada” com ampla repercussão negativa nas mídias sociais por ter sido acusada de lesar e ameaçar a agravante, o que não prospera, de modo que as afirmações depreciativas não podem ficar disponíveis no site. Tece outras considerações. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desativação reclamações ofensivas da agravada e que prejudicam a imagem da parte agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela liminar. Preparo regular conforme ID 19526914. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Não verifico motivos para alterar a decisão agravada. Transcrevo-a (ID 71692550): Retifique-se o polo ativo da demanda, a fim de incluir INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA – IFB e excluir HENRIQUE DA COSTA PEREIRA. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA – IFB e THIAGO MALAQUIAS TOMAZ em desfavor de ANA LUIZA VASCONCELLOS. A parte autora narra ter a ré se inscrito no curso presencial de CFP, oferecido pela primeira autora, pagando integralmente o valor referente à contraprestação, e que o segundo réu foi um dos professores do curso. Aduz que, em virtude da pandemia do Coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas, mas, em contrapartida, foi oferecida plataforma de ensino à distância (por meio do aplicativo Zoom) aos alunos dos cursos ministrados, bem como um desconto financeiro para os alunos de cursos presenciais que decidiram fazer o curso on line. Ressalta que a ré não demonstrou interesse em dar continuidade aos estudos por meio da plataforma oferecida e, por isso, solicitou a devolução parcial do valor pago, uma vez que já havia cursado alguns módulos. Afirma que a primeira autora comprometeu-se a devolver os valores pagos pela ré no final de julho. Contudo, a pandemia cresceu rapidamente no Brasil, as aulas presenciais continuaram suspensas e o fluxo de caixa da empresa foi severamente afetado, não sendo possível realizar a devolução no prazo acordado. Assevera que as dificuldades financeiras foram explicadas à ré, que, por sua vez, não concordou com o adiamento da devolução dos valores pagos e, agindo de forma agressiva, passou a pedir seu dinheiro de volta nas redes sociais, ofendendo a honra e a imagem da empresa autora, qualificando-a como empresa pilantra ou espelunca e chamando o segundo autor de “professorzinho Thiago Malaquias”. Relata que a empresa autora foi prejudicada, pois as três reclamações efetuadas pela ré no site Reclame Aqui contém insultos e mentiras e denigrem a sua imagem, bem como prejudicam a sua avaliação, que passou a ser NÃO RECOMENDADA, com nota 4,8 em 10,0. Frisa que o site Reclame Aqui tem ampla repercussão nas mídias sociais e os consumidores regularmente consultam a reputação das empresas neste sítio eletrônico, uma vez que existem 15 milhões de consumidores cadastrados e são realizadas mais de 42 milhões de visualizações de páginas no site por mês. Ao final, dispõe que a reclamação é um direito do consumidor, mas que não se pode cometer excessos, sob pena de cometer abuso no seu exercício do direito de expressão. Diante disso, requer , em sede de tutela de urgência, que a ré seja proibida de realizar novos comentários no site Reclame Aqui contra a IFB e de usar a expressão "professorzinho Thiago" nas redes sociais ( email, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram etc), sob pena de multa, bem como a expedição de ofício para o site Reclame Aqui, com o objetivo de desativar as reclamações ofensivas da ré contra o IFB, que prejudicam diariamente a imagem da empresa. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É verdade que o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Como é cediço, o direito à liberdade de pensamento e de expressão não pode se sobrepor à integridade moral do indivíduo, por meio de ataques pessoais ou de exposições vexatórias. Da detida análise das publicações efetuadas pela ré no site Reclame Aqui, que ainda estão disponíveis ao público, observo que a ré realmente profere comentários afrontosos à parte autora, especialmente à primeira autora. No entanto, não verifico qualquer profanação profissional aos autores. O curso não foi desacreditado por sua qualidade, suas aulas não foram criticadas ou mesmo a capacitação de seus professores. A ré limita-se a reclamar do material que não recebeu e do descumprimento do acordo pactuado para devolução parcial dos valores pagos por ela. No mais, por se tratar o site "Reclame Aqui" de espaço de expressão individual do consumidor, em sede de cognição sumária, reputo que a utilização das expressões “empresinha”, “empresa pilantra”, “ empresa sem escrúpulos” "empresa que se compara aquilo que jogamos fora, tem 4 letras", "vocês não tem vergonha na cara", "empresa medíocre" , embora não sejam exatamente agradáveis à pessoa a que se referem, não configuram dano tal a justificar a concessão da medida excepcional ora pretendida, mormente diante das edições realizadas pelo próprio "Reclame aqui". Por fim, foi assegurado direito de resposta à parte autora, que teve a oportunidade de se contrapor às afirmações deduzidas pela parte ré. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. [...] A Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, possível a determinação judicial para que qualquer conteúdo ofensivo seja retirado da rede mundial de computadores a fim de resguardar os direitos e garantias individuais, sendo possível inclusive a concessão de antecipação de tutela. Para tanto, essencial análise do caso concreto. Para a solução da lide em comento utilizo um dos vários ensinamentos que se retiram dos trechos acima transcritos: o Estado Democrático de Direito se consagra sobre o brocardo “o direito de um termina quando inicia o direito do outro”. Discorrendo sobre o ponto crucial da lide: liberdade de expressão; esta é uma das grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 consagrou este princípio nos artigos 5o, IX e 220, in verbis: Art. 5o. (...). IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. No entanto, este princípio, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, pois deve se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de manifestação, mas que se deve observar, em suma, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam que os princípios constitucionais em “aparente conflito” devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. Por meio desta técnica, deve o magistrado se valer do princípio da proporcionalidade como forma de solução da colisão entre direitos fundamentais, uma vez que tais direitos, como acima mencionado, não são absolutos. A propósito do tema, transcrevo doutrina de Fredie Didier Jr.: Surge, assim, o denominado princípio da proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit) ou da ponderação de interesses. A construção deste princípio é, segundo afirma Bonavides, o mais importante mecanismo jurídico de proteção eficaz da liberdade de nossos dias. Exerce, sem dúvida, papel fundamental na concretização de direitos fundamentais, sendo, nas palavras de Eberhard Grabitz, espécie daqueles princípios constitucionais que desempenham um notável e destacado papel na judicatura da Corte Constitucional, basicamente na harmonização de possíveis conflitos entre princípios constitucionais, frequentes, por exemplo, na aplicação da Constituição Econômica. É princípio que orienta a hermenêutica constitucional, procurando estabelecer um iter procedimental lógico seguro na tomada de uma decisão, de modo a que se alcance a justiça do caso concreto (Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Bahia: Juspodivm, 2008. p.36). Trago à colação, no mesmo sentido, o magistério de Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco: Dessa característica resulta que, num eventual confronto de princípios incidentes sobre uma situação concreta, a solução não haverá de ser aquela que acode aos casos de conflito entre regras. No conflito entre princípios, deve-se buscar a conciliação entre eles, uma aplicação de cada qual em extensões variadas, segundo a respectiva relevância no caso concreto, sem que se tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico por irremediável contradição com o outro. Uma matéria jornalística, por exemplo, sobre a vida de alguém pode pôr em linha de atrito o direito de liberdade de expressão e a pretensão à privacidade do retratado. Considerados em abstrato, ambos os direitos são acolhidos pelo constituinte como direitos fundamentais. A incidência de ambos no caso cogitado, porém, leva a conclusões contraditórias entre si. Para solucionar o conflito, hão de se considerar as circunstâncias do caso concreto, pesando-se os interesses em conflitos, no intuito de estabelecer que princípio há de prevalecer, naquelas condições específicas, segundo um critério de justiça prática. (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 274). A liberdade de expressão é uma prerrogativa do regime livre e democrático, mas deve ser exercida com a necessária responsabilidade. Especialmente, em tempos em que a polarização da política e composição de grupos de pensamentos tem ocorrido com tanto ímpeto, necessário se ponderar com parcimônia supostas violações aos direitos de personalidade. No caso dos autos, como bem destacou o juiz na decisão agravada, a despeito dos comentários afrontosos e desagradáveis proferidos, a agravada limita-se a reclamar do descumprimento do acordo entabulado para restituição do montante pago, de modo que inexiste mácula à imagem profissional da parte agravante, mormente ante a ausência de crítica da qualidade e capacidade dos professores que compõem a empresa agravante. Lado outro, tratando-se o sítio eletrônico "Reclame Aqui" de canal de expressão individual do consumidor, inclusive, com edições realizadas pelo próprio site e concessão do direito de resposta, o conteúdo tem finalidade legítima, não havendo que se falar em objetivo difamatório capaz de justificar o pedido de retirada do conteúdo na rede mundial de computadores. Infelizmente, as redes sociais apresentam-se como palco para manifestações de bom ou de mau gosto. Contudo, não é papel do Judiciário imiscuir-se nesse nível de relação social, tolhendo o direito fundamental de expressão. Nessa linha, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – VEÍCULOS IMPRESSOS (LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS), SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA (RÁDIO) E DE SONS E IMAGENS (TV) OU MESMO AMBIENTES VIRTUAIS (“INTERNET”) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 19548 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015) Nesse sentido, manifestou-se esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. EXCLUSÃO DE VÍDEOS EM CANAL DE PLATAFORMA DA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito à exclusão de vídeos reputados ofensivos à liberdade de culto e à honra da pessoa jurídica. A princípio, não houve exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois os vídeos apenas suscitam debate religioso com silogismos construídos em passagens bíblicas, e as informações sobre denúncia de membros da igreja por suposta prática de crimes são verdadeiras enquanto denúncias, como ainda denotam interesse público sobre o respectivo conteúdo. 3. Logo, não será sob a proteção do manto sagrado da instituição religiosa que haverá o dirigente de se proteger da censura por eventuais desalinhos que porventura tenha cometido. 4. Eventual existência de comentários ofensivos não fundamenta a exclusão dos vídeos comentados, pois o art. 2o, §2o, da Lei 13.188/2015 estabelece diferença entre comentários à matéria e a própria matéria comentada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263264, 07002468520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social. (Acórdão 1259536, 07065803820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que não merecem reparos a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020 11:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador